Tribunal: TJBA
Processo: 8059446-03.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8059446-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RENATO ALVES DE LIMA Advogado(s): FABIO XAVIER NOBRE RECORRIDO: NIVALDO DE JESUS SOUZA Advogado(s): RITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS E SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CPP. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que julgou extinta a punibilidade em queixa-crime, ao fundamento de decadência, diante da ausência de regularização tempestiva da representação processual, uma vez que a procuração apresentada com a inicial não continha poderes especiais nem menção expressa ao fato criminoso, em desacordo com o art. 44 do código de processo penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade na procuração apresentada com a queixa-crime poderia ser sanada após o decurso do prazo decadencial de seis meses; (ii) estabelecer se o reconhecimento da decadência prejudica a análise de pedidos incidentais, como medida protetiva de urgência em favor do querelante idoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A representação processual válida constitui pressuposto indispensável à propositura da ação penal privada, exigindo-se, nos termos do art. 44 do cpp, a outorga de poderes especiais com menção ao fato criminoso. 4. O vício existente na procuração apresentada com a queixa-crime não configura mero defeito formal, mas ausência de representação regular, apta a obstar o regular desenvolvimento da ação penal. 5. A possibilidade de saneamento do vício de representação, prevista no art. 568 do cpp, deve ser interpretada em consonância com o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do cpp e no art. 103 do código penal. 6. A jurisprudência consolidada do supremo tribunal federal e do superior tribunal de justiça reconhece que a regularização da procuração somente é admissível se realizada dentro do prazo decadencial. 7. O prazo decadencial tem natureza material, não se suspende nem se interrompe, incumbindo exclusivamente ao querelante zelar pela regularidade dos pressupostos processuais dentro do lapso legal. 8. Ultrapassado o prazo decadencial sem a correção do vício na representação processual, impõe-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade. 9. Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise de pedidos cautelares ou incidentais, como medidas protetivas de urgência, por ausência de pretensão punitiva válida. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8059446-03.2025.8.05.0001, em Queixa-Crime oriunda da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, em que figuram como Recorrente RENATO ALVES DE LIMA e como Recorrido NIVALDO DE JESUS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara da 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator